Tribunal: TJPA
Processo: 0804311-89.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804311-89.2018.8.14.0006
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA, MARIO SERGIO DE MELO ISMAEL, GERMANA CRISTINA MARTINS ISMAEL, TANIA ISMAEL DE MATTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA DA INICIAL. ORIGINAL NÃO APRESENTA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804311-89.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL AS

APELADO: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

APELADO: MARIO SERGIO DE MELO ISMAEL

APELADO: GERMANA CRISTINA MARTINS ISMAEL

APELADO: TANIA ISMAEL DE MATTOS

RELATOR: DES.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
proposta pela Apelante
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a ausência de via original do instrumento contratual de financiamento, nos seguintes termos:

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO envolvendo as partes acima mencionadas.

Pelo histórico processual, observa-se que foi assinalado prazo para emenda da inicial. entanto, até a presente data, a determinação do juízo não foi cumprida. NÃO SE PRESTA PARA TANTO A MANIFESTAÇÃO DE FLS. 248/249 ID. 8313687.

Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I do CPC, indefiro a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

O Juiz sentenciante intimou a parte a emendar a Inicial, para que fosse juntada a via original da cédula de crédito comercial 40/01034-1, sob o argumento que se trata de título negociável. Fundamentou sua decisão em julgamento dessa E. Corte (Agravo de Instrumento nº 20123014939-1) que exigiu a digitalização do documento original para o prosseguimento do feito de Ação Extrajudicial (ID 2446583 - Pág. 1)

Inconformada a Autora/Apelante interpôs o presente Apelo, afirmando que não possui a original do contrato, argumentando que a cédula de Crédito e o demonstrativo de débito anexados à peça inaugural constituem provas irrefutáveis da existência do crédito, considerando, portanto, hábeis a instruírem a presente demanda (ID 2446591 - Pág. 11).

Não foram apresentadas as contrarrazões. Os Réus MARIO SERGIO DE MELO ISMAEL e GERMANA CRISTINA MARTINS ISMAEL, devidamente citados para manifestar-se sobre o Recurso, na forma do Art. 331, § 1º, apresentaram, desde logo, Embargos Monitórios (ID 2580031 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com o devido preparo (ID 2446591 - Pág. 11). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
e
intrínsecos
; SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da decisão que indeferiu a Inicial sem julgamento de mérito ante a ausência da digitalização da via original do instrumento contratual que embasou a Ação Monitória.

Assiste razão o Recorrente. Explico.

Consoante se observa da Inicial e documentos juntados aos autos, o Autor, ora Recorrente, ajuizou a presente ação, com base em instrumento contratual nº 40/01034-1 (ID 2446463 - Pág. 1 - 14), cujo objeto consiste no financiamento de veículos para o exercício das atividades empresarias típicas da Requerida, cuja valor foi de R$ 2.616.000,00 (dois milhões seiscentos-e-dezesseis mil reais).

Nos termos do art. 700,
caput,
do CPC
: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Dessa forma, o objetivo da ação monitória é a transformação da prova escrita do débito em título executivo judicial.

Não houve qualquer impugnação no que tange a veracidade do documento apresentado na forma de cópia, até porque o julgamento foi prolatado antes de se completar a tríade processual. Assim, não há razão para se exigir a exibição da via original, pois em caso de dúvida quanto a veracidade do documento caberá ao devedor desconstituir, nos termos do Art
.
373, inc. II, do CPC.

Se a execução se funda apenas em contrato, admite-se a simples apresentação de cópia deste: Fundando-se a execução em contrato, admissível a apresentação de cópia que, não impugnada, há de se ter como conforme ao original. Hipótese que não se confunde com a execução de título cambial que, suscetível de circular, deve ser exibido no original."(RSTJ 31/414) (Apud: Negão, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. 41ª ed. São Paulo.Editora Saraiva.2009. p.852.

Tem a ação monitória, assim, cunho de celeridade e praticidade para a efetivação de um direito através da via instrumental, de conhecimento sumário objetivado numa sentença meritória, para o reconhecimento de forma célere de direito contido em documento escrito e hábil sem qualquer eficácia executiva.

Assim, a cópia do mencionado contrato, aliada à planilha demonstrativa do débito (ID 2446463 - Pág. 1 – 14), é suficiente para aparelhar a ação monitória, pois, sumariamente, serve para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, havendo especificação dos valores cobrados.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO IDÔNEO E HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL, EM GRAU RECURSAL. 1. A cópia do contrato de cédula de crédito bancário é documento hábil para ensejar o ajuizamento de ação monitória, visto que desnecessária a presentação do título original, pois a presunção da existência do crédito vindicado somente é elidida mediante eficaz prova em contrário, a cargo dos devedores, de cujo ônus não se desincumbiram. 2. De acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, é devido o arbitramento de honorários sucumbenciais, em grau de recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02165655420188090020, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL DO TÍTULO. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito, conforme expressa previsão na lei regente da matéria, devendo ser firmada pelo emitente, bem como estar acompanhada de planilha de cálculo que permita aferir o valor do débito vencido e não pago. 2. Como sua transferência depende de endosso em preto, sua circulação sofre limitação, razão pela qual a ação monitória pode ser instruída com a cópia da versão original, configurando rigor e formalismo excessivo entender-se de outra forma. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJ-DF - APC: 20140710395356, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 21/10/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2015 . Pág.: 154)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO - APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS - INEXIGIBILIDADE - EMENDA DA INICIAL - DESCABIMENTO - CÓPIAS REPROGRÁFICAS - DOCUMENTO HÁBIL - SENTENÇA CASSADA. I- Não é lícito ao juiz estabelecer, para as petições iniciais, requisitos não previstos nos artigos 282 e 283 do CPC. II- A cópia da cédula de crédito bancário mostra-se hábil para instruir a ação monitória, constituindo início de prova escrita, o qual caberá ao devedor desconstituir, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC. III- É desnecessária a apresentação do original ou de cópia autenticada do instrumento de procuração ou substabelecimento, uma vez que se presumem verdadeiros os documentos trazidos pelas partes, cabendo à parte contrária impugnar o teor de referidos documentos. IV- Não deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da decisão que determinou a juntada do original ou de cópia autenticada da cédula de crédito bancário que fundamenta a monitória, bem como da procuração e do substabelecimento, eis que representa formalismo exarcebado, impondo-se sua cassação para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

(TJ-MG - AC: 10024122028665001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 28/05/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2013)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso para anular a Sentença guerreada e determinar o regular processamento do feito monitório.

É como voto.

Belém(PA), _____/___________________/_______

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2021